Tribunal: TJES
Processo: 5008459-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008459-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WESLANY DE SA BARROS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (EDITAL Nº 040/2024/SEDU). CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA. ELIMINAÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGISTRO ATIVO NO CONSELHO PROFISSIONAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por candidata eliminada de processo seletivo simplificado da Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo (Edital nº 040/2024), destinado à contratação temporária de professores, contra decisão que indeferiu tutela provisória em mandado de segurança. A exclusão da agravante decorreu da não apresentação de documento comprobatório de registro ativo no Conselho Regional de Educação Física, requisito previsto no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a eliminação da candidata por ausência de apresentação do registro ativo no Conselho Regional de Educação Física configurou formalismo exacerbado e ilegalidade administrativa, diante da alegação de que a Administração poderia verificar tal informação em seus próprios bancos de dados, à luz da Lei nº 13.726/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da vinculação ao edital impõe a observância das regras editalícias tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, em respeito à legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia (CF/88, art. 37,
caput
e incisos I e II).

4. O edital do processo seletivo nº 040/2024 exigiu, de forma expressa, a apresentação de documento que comprovasse o registro ativo no Conselho Regional de Educação Física, prevendo a eliminação do candidato em caso de descumprimento (itens 6.3.3, 7.8 e Anexo I).

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o descumprimento de exigência editalícia quanto à forma de apresentação de documentos autoriza a eliminação do candidato, sendo o edital “a lei do concurso” (STJ, RMS 54.936/RS; AgInt no RMS 65.837/GO).

6. A Lei nº 13.726/2018, que racionaliza procedimentos administrativos, não afasta a necessidade de cumprimento das regras específicas de concursos públicos e processos seletivos, dada a necessidade de tratamento igualitário e segurança jurídica entre os candidatos.

7. O documento exigido não constitui mero formalismo, mas requisito legal essencial para o exercício da profissão de professor de Educação Física, diretamente ligado à habilitação técnica.

8. Não se configura arbitrariedade ou excesso de formalismo na eliminação da candidata, visto que a Administração apenas cumpriu as disposições editalícias, sendo incabível a intervenção judicial em razão da ausência de ilegalidade ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O edital de concurso público ou processo seletivo constitui lei interna que vincula candidatos e Administração, impondo a observância rigorosa de seus requisitos. 2. A exigência de apresentação de registro ativo em conselho de classe para exercício de profissão regulamentada não configura formalismo excessivo, mas requisito essencial e proporcional. 3. A Lei nº 13.726/2018 não afasta o dever de cumprimento das exigências editalícias em concursos e processos seletivos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por Weslany
de Sá Barros
contra a r. decisão (ID 67050932) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco-ES que, nos autos do
mandado de segurança
(nº 5003894-36.2024.8.08.0008) impetrado pela recorrente em face de ato dito coator praticado pela
Superintendente de Educação Regional de Barra de São Francisco
, indeferiu liminarmente o pedido de tutela provisória que objetiva suspender a eficácia do ato administrativo que a eliminou do processo seletivo destinado à contratação temporária do magistério da rede estadual de ensino, regulado pelo Edital nº 40/2024.

Da leitura dos autos, observa-se que a agravante se inscreveu no processo seletivo simplificado da Secretaria Estadual de Educação que objetiva realizar contratações temporárias para funções do magistério dos ensinos fundamental e médio (Edital nº 040/2024), tendo pleiteado uma vaga para a função de Professor B1 – Educação Física (ID 13968357), tendo sido classificada na 10ª (décima) colocação na lista da ampla concorrência para atuar na Superintendência Regional de Educação de Barra de São Francisco – Ecoporanga.

Ocorre que, após ser convocada pela Superintendente de Educação Regional de Barra de São Francisco para comprovação das informações declaradas no ato da inscrição e apresentação de documentos pessoais, foi eliminada do certame em razão da não apresentação do registro ativo no Conselho Regional de Educação Física, na forma do item 9.5, XIX, e Anexo I, e dos itens 6.3.3. e 7.8, todos do Edital nº 040/2024) [ID 13968358].

Diante deste cenário, a agravante impetrou mandado de segurança postulando a invalidação do ato administrativo que a eliminou do processo seletivo, sustentando, em apertada síntese, que teria havido um excesso de formalismo do Estado do Espírito Santo ao exigir documento para comprovar que se encontra ativa no registro da categoria profissional, mesmo já tendo esta informação em seu banco de dados por exercer outros contratos temporários há algum tempo junto ao ente estatal agravado.

Por considerar que a eliminação da candidata agravante do processo seletivo decorreu do mero cumprimento das regras previstas no instrumento convocatório a partir da conduta negligente da recorrente e que a Lei Federal nº 13.726/2018 não é capaz de superar a exigência de subordinação do candidato ao edital do certame, o juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar de tutela provisória, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela impetrante.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não ter sido vislumbrada a probabilidade do provimento deste agravo de instrumento. E, após reapreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para modificar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se a eliminação da impetrante agravante do processo seletivo noticiado teria decorrido de postura arbitrária e ilegal da Administração Pública ao não considerar que o seu registro ativo no Conselho Regional de Educação Física poderia ser aferido a partir de consulta feita ao seu próprio banco de dados, já que reiteradamente tem sido contratada temporária para aquela função do magistério e, consequentemente, se possui a probabilidade do direito de ser convocada na sua ordem de classificação original do certame e, eventualmente, ser contratada temporariamente.

Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público/processo seletivo, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia (arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função pública devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal ou, ainda, se a exigência for manifestamente desarrazoável ou desproporcional.

As disposições do edital que disciplina o concurso público/processo seletivo constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, de forma que, em regra, uma vez especificada no edital e sendo este publicado, a observância ao que foi discricionariamente estabelecido passa a ser impositiva, como forma de estabelecer uma segurança para todos os envolvidos e evitar favorecimentos a determinadas pessoas, em detrimento aos princípios da impessoalidade e da moralidade.

A inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como as informações prestadas no ato de inscrição do processo seletivo ou, posteriormente, na fase de comprovação daquelas informações devem ser comprovadas para fins de habilitação autoriza, em regra, a sua eliminação ou reclassificação no certame pela Administração Pública.

Nesse sentido,
“Como já manifestado pelo STJ, ‘o descumprimento das exigências editalícias sobre o modo como os documentos comprobatórios de títulos devem ser apresentados autoriza a sua desconsideração pela banca examinadora bem como a negativa de pontuação ao candidato’ (STJ, RMS 54.936/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2017)
”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.172/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022, STJ), bem como que
“A parêmia de que o edital configura a lei do concurso, de observância obrigatória pela Administração Pública e pelo candidato, autoriza a eliminação de concorrente que não providencia a entrega de documentação solicitada por ocasião de determinada etapa do certame”
(AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023, STJ).

Destarte, em regra, não se afigura ilegalidade no ato da Administração Pública que nada mais faz do que observar as disposições do edital, que estipula de forma nítida e razoável a necessidade de apresentação de documento comprovando o registro ativo no Conselho Regional de Educação Física, para aferir se a candidata possui habilitação e autorização do conselho de classe para exercer a função temporária do magistério almejada, e elimina aquela que deixa de apresentar a referida documentação exigida no prazo previsto no instrumento convocatório, no escopo de evitar vantagem em relação aos demais candidatos.

Somente em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 2º da Lei nº 9.784/99) na eliminação/reclassificação do candidato, é que o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade cometida, o que não implicará em desrespeito ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Na hipótese, no escopo de formar um cadastro de reserva para a contratação de profissionais habilitados para diversas funções do magistério, sob regime de designação temporária, para atender às necessidades emergenciais de excepcional interesse público, a SEDU publicou o edital do processo seletivo nº 040/2024 dispondo que, para a vaga de Professor Regente de Classe [item 1.3, alínea “a”] o candidato deveria preencher suas informações no ato de inscrição e, na etapa seguinte, comprovar o que foi declarado por meio da documentação discriminada nos Anexos I e II daquele instrumento convocatório (item 5.1).

Especificamente a respeito da inscrição, o edital do certame foi expresso e enfático ao dispor, em diversas passagens, que as informações indicadas pelo candidato no ato de inscrição sobre os requisitos mínimos exigidos para a função de Professor de Educação Física deveria ser comprovada de acordo com as exigências estabelecidas nos subitens 6.3, inciso III e no Anexo I do Edital nº 040/2024, nas quais se incluem o “Registro Ativo no Conselho Regional de Educação Física”, sendo que eventual inobservância destas regras implicariam na eliminação do candidato em virtude da ausência de demonstração de pré-requisito essencial para o desenvolvimento daquela função do magistério, conforme previsto nos itens 6.3.3 e 7.8,
in verbis
:

6.3 - São requisitos para a inscrição: (...); III – possuir a escolaridade e os requisitos mínimos exigidos para o cargo pleiteado, conforme descrito no Anexo I deste Edital; (...).

6.3.3 - Os candidatos que não atenderem aos requisitos definidos para inscrição serão ELIMINADOS.

7.8 - A não comprovação dos requisitos mínimos exigidos para o cargo acarretará na ELIMINAÇÃO do candidato.

Anexo I – Professor B 1 – Educação Física – Licenciatura em Educação Física OU Diploma de Bacharel/Tecnólogo acrescido do Programa Especial de Formação Pedagógica para docentes com habilitação em Educação Física E Registro Ativo no Conselho Regional de Educação Física.

Dessa forma, como a candidata agravante pretendia se inscrever para disputar as vagas disponibilizadas para a função temporária de Professor B 1 – Educação Física do Estado do Espírito Santo,
era imprescindível que, a partir de sua convocação para comprovar a mencionada informação, fornecesse para a Comissão do Processo Seletivo documento emitido
pelo Conselho Regional de Educação Física que demonstrasse que está com o seu registro ativo naquela entidade
, ônus do qual não se desincumbiu, visto que
não apresentou
o referido
documento no momento oportuno
, impossibilitando a sua habilitação pelo Estado agravado e, por consectário,
legitimando, aparentemente, a sua
eliminação
no certame
.

Dessa forma, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra o
mandamus
originário, não merece prosperar a alegação da agravante de ilegalidade do ato administrativo que a eliminou do processo seletivo, visto que, conforme bem exposto na decisão objurgada, a comprovação do registro ativo no Conselho Regional de Educação Física, de acordo com as exigências descritas no instrumento convocatório, era obrigatória para todos os candidatos do certame, sob pena justamente de eliminação, não possuindo a Administração Pública discricionariedade para adotar postura diversa daquela estipulada no edital, diante do risco de afronta aos postulados da legalidade, vinculação ao instrumento convocatório, moralidade e impessoalidade.

Ainda que a agravante tenha exercido por vários anos a função pretendida de professora temporária de Educação Física junto ao Estado agravado, era razoável exigir dela a comprovação de seu registro ativo no respectivo órgão de classe a partir da publicação de edital para uma nova contratação temporária, pois a Administração Pública e, especialmente, a comissão designada para atuar no processo seletivo, não possuem aparato suficiente para realizar a pesquisa em seu próprio banco de dados a respeito de eventual exercício de função pública por todos os candidatos, pretensão esta da candidata recorrente, aparentemente, desarrazoável e desproporcional.

Não é possível aferir, a princípio, excesso de formalismo pelo Estado agravado ao exigir a comprovação do registro ativo no órgão de classe para legitimar uma nova habilitação da agravante no processo seletivo para o exercício da função temporária almejada, visto que embasada em disposições previstas no instrumento convocatório que são compatíveis com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, que exige apenas que o candidato apresente um documento ou certidão emitida por um conselho de classe, não sendo o caso de aplicação da Lei nº 13.726/2018 (art. 3º, §§ 1º e 3º), destinada a racionalizar atos e procedimentos administrativos entre os entes federados e o cidadão, mas que não se amolda às especificidades de concursos públicos e processos seletivos.

Realmente a Lei nº 13.726/2018 tem por escopo afastar a adoção de práticas burocráticas esvaziadas de sentido prático na relação entre o Poder Público e o cidadão. Entretanto, não há como pretender aplicar aquela legislação sem considerar as peculiaridades dos concursos públicos/processos seletivos, os quais envolvem a participação de um número incontáveis de pessoas e, por isso, é até mesmo esperado que o edital estipule regras para que os candidatos tenham a obrigação de disponibilizar os documentos necessários para comprovar suas alegações, somente podendo ser reconhecida a ilegalidade desta exigência quando ela seja desarrazoável ou desproporcional, situação não aferida, a princípio, no presente caso, em que apenas se exigiu dos candidatos a apresentação de um documento ou uma certidão do órgão de classe que se encontra com seu registro ativo para possibilitar o exercício da função temporária almejada, conforme prévia e expressamente descrito no instrumento convocatório.

Nessa linha, reiteradamente tem orientado o
Superior Tribunal de Justiça
que
“
Havendo previsão editalícia da necessidade de envio, pelo candidato, da documentação relacionada, não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de indeferimento da inscrição pela autoridade administrativa, que tão somente deu fiel cumprimento às disposições normativas referentes ao concurso”
(AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023,
STJ).

No mesmo sentido, já se pronunciou esta egrégia Corte de Justiça, vejamos:

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO SELETIVO – RECLASSIFICAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que "o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital".
2. A estrita observância das normas editalícias é exigência que assegura a igualdade no tratamento entre os candidatos, bem como o respeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade na atuação administrativa. 3. A Lei nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização) visa simplificar os procedimentos administrativos, passando inclusive a dispensar a exigência de autenticação de cópia de documento no âmbito de todos os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Todavia, sendo necessário atestar/confirmar a correção dos dados cadastrais do candidato, tendo em vista a possibilidade de existirem inconsistências no cadastro referente a trabalhadores que já possuíam vínculo anterior ao e-Social, a exigência editalícia não se mostra ilegal, num juízo de cognição sumária.
4. Recurso desprovido. (AI nº 5001633-25.2024.8.08.0000, Relator: Des. Aldary Nunes Júnior, 1ª C. Cível, DP 11/09/2024, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PROCESSO SELETIVO. DOCUMENTAÇÃO INCOMPATÍVEL. PREVISÃO EDITALÍCIA. RECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – (...). II
– A apelante propôs ação para declarar a nulidade do ato administrativo que ensejou sua reclassificação em processo seletivo para professor – designação temporária/Edital nº 031.2022. Alegou que, por já ter exercido cargo na Administração Pública, essa já teria seus documentos cadastrados. Acolher tal tese acarretaria violação ao princípio da igualdade e não encontra suporte na Lei nº 13.726/2018, que apenas racionaliza a exigência de documentos a fim de que não sejam múltiplos os que atestem o mesmo fato, não sendo essa a hipótese em que incorreu a recorrente, já que os documentos exigidos prestavam-se a diferentes objetivos. III – O edital constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato. Precedentes do STJ.
IV – Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (AC nº 5007645-17.2023.8.08.0024, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, 3ª. C. Cível, DP 28/02/2024, TJES).

Desse modo, a eliminação da agravante implementada pelo Estado agravado aparentemente não consistiu em formalismo exacerbado, tampouco configurou ilegalidade ou inconstitucionalidade flagrante que permita a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), na medida em que, além daquela postura encontrar amparo em diversas disposições editalícias, o postulado da isonomia em relação à exigência válida para outros candidatos impõe a sua observância também em relação à recorrente.

A insurgência da agravante é a respeito da conferência de documentação que ela própria, por equívoco ou desídia, deixou de disponibilizar nos termos do Edital nº 040/2024, o que foi exigido de todos os candidatos no processo seletivo. Portanto não comprovado o registro ativo no Conselho Regional de Educação Física nos moles descritos no instrumento convocatório, não há que falar, a princípio, em ilegalidade, abusividade ou má-fé do Estado agravado no ato administrativo que a eliminou do certame, visto que a adoção de postura em sentido contrário pela Administração Pública não asseguraria tratamento igualitário entre todos os postulantes àquela função temporária.

Antes de concluir, é importante ressaltar que o documento que não foi disponibilizado pela autora agravante durante o processo seletivo possui relação direta com a própria aptidão técnica para o exercício da função pública almejada, de forma que não há como, a princípio, mitigar essa exigência feita pela Administração Pública, na medida em que diretamente relacionada ao próprio exercício da função do magistério para a qual está se buscando selecionar os melhores candidatos. A exigência de registro ativo em conselho profissional para o exercício de profissões regulamentadas (como a de Educação Física) é um requisito legal e essencial, que visa garantir a habilitação técnica e legal do profissional. Não se trata de um mero formalismo, mas de uma condição
sine qua non
para o exercício do cargo, sendo que o edital foi claro e expresso quanto à necessidade de comprovação e à consequência do descumprimento (eliminação), o que afasta o reconhecimento da probabilidade do direito líquido e certo da agravante em obter a invalidade do ato coator indicado no
mandamus
originário.

Por tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
nego

provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez